Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE MARCA. REGISTRO NO INPI. ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO E ATUAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à abstenção imediata do uso de marca registrada, sob alegação de utilização indevida e prática de concorrência desleal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência destinada a impedir, de plano, o uso de marca registrada por empresa que atua em ramo diverso e em outra unidade da Federação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.
4. Embora a titularidade do registro marcário indique, em juízo de cognição sumária, plausibilidade do direito invocado, não se evidenciou perigo de dano concreto, atual e irreparável, apto a justificar a medida de caráter satisfativo pretendida.
5. A controvérsia demanda análise mais aprofundada acerca da eventual colidência entre sinais distintivos, do alcance da proteção marcária, do contexto de atuação das empresas e da possibilidade de confusão ou concorrência desleal, circunstâncias que recomendam a prévia formação do contraditório e adequada instrução probatória.
6. A inexistência de demonstração inequívoca de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza o deferimento da tutela antecipatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória para impedir o uso de marca registrada exige a demonstração de perigo de dano concreto e atual, não bastando a mera alegação de exploração indevida.”
“2. A apuração de possível concorrência desleal e colidência entre sinais distintivos recomenda contraditório prévio e instrução probatória mínima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIX; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0733607-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 1o/3/2023, DJe 20/3/2023.